Tribunal: STF
Processo: RE 1371760
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART.3º, § 5º DA LEI Nº 11.457, DE 2007. INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INCRA, SESC/SENAC E SEBRAE.



    A Lei nº 11.457, de 2007, em seu art. 3º, §5º, expressamente previu isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros para as entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições sociais e comprovem o preenchimento dos requisitos constantes do art. 55 da Lei n.º 8.212, de 1991.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.



    É devida a modificação do valor dos honorários, com base no artigo 20, §4º, do CPC, a fim de que sejam arbitrados em montante que remunere adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 150, inciso VI, alínea c, e; 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, o juiz da causa entendeu que a parte autora faz jus a isenção pleiteada, por reunir todas as condições previstas no art. 55 da Lei n.º 8.212, de 1991.



    Concluiu que 'não só pela circunstância de que o atendimento a tais requisitos configura fato notório, inclusive reconhecido recentemente em outras demandas de natureza análoga a esta, mas também pelo fato de que a própria Receita Federal do Brasil, no AI 372418945, admite que a associação demandante é portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.



    (...)



    Infere-se que as contribuições são classificadas em contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuições no interesse de categorias econômicas e profissionais e contribuições sociais.



    Estas, por sua vez, consoante entendimento do Ministro Carlos Velloso, subdividem-se em: a) de seguridade social (art. 195, I, II e III da CF), b) outras de seguridade social (art. 195, § 4º) e c) gerais.



    De acordo com a classificação acima transcrita, as contribuições ao salárioeducação, SENAC, SESC e SEBRAE enquadram-se como contribuições sociais gerais (art. 240 da CF), não estando, portanto, abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal.



    No que refere-se a contribuição ao INCRA, esta Corte já consagrou seu entendimento, na esteira da jurisprudência do STJ, no sentido de que se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico. Assim, conclui-se que também não está abrangida pela imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Contudo, de fato, infere-se que a Lei nº 11.457, de 2007, em seu art. 3º, §5º, expressamente previu isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros para as entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições sociais. Assim dispôs o referido dispositivo:



    (...)



    Deste modo, não obstante não se tratar propriamente da imunidade prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal, já que as contribuições a terceiros não se constituem, essencialmente, em contribuições à seguridade social (visto que a sua classificação específica depende da respectiva finalidade), o fato é que a Lei n.° 11.457, de 2007, efetivamente criou hipótese de isenção no tangente a essas contribuições para aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade insculpida no art. 195, §7º, da Carta Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.° 8.212, de 1991.



    Assim, estando preenchidos os requisitos constantes do art. 55 da Lei de Custeio da Previdência Social (Lei nº 8.212), é de ser reconhecida a isenção dos aludidos tributos que tiveram fatos geradores já na vigência da Lei n.° 11.457, de 2007.



    In casu, as autuações ora impugnadas referem-se ao período compreendido entre julho de 2007 e junho de 2009, momento posterior, portanto, à vigência da Lei nº 11.457, que entrou em vigor em maio de 2007.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente